Tribunal: TJSP
Processo: 1027752-23.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESPESAS NÃO EFETUADAS – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DÍVIDA INEXIGÍVEL - FALTA DE INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – RECURSOS IMPROVIDOS.